Tribunal: STJ
Processo: 0241285-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016061 - SP (2025/0241285-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS REIS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de redutor do
habeas corpus
tráfico privilegiado em revisão criminal.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado às penas de 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso
no
caput, da
Alegou-se que a quantidade de droga
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
apreendida era ínfima e que o agravante, usuário de maconha, vendia parte da
droga esporadicamente para sustentar seu vício, não fazendo do tráfico seu
meio de subsistência.
3. Decisão anterior. O
foi indeferido liminarmente sob o
habeas corpus
fundamento de ausência de deliberação colegiada do tribunal de origem,
inviabilizando o conhecimento pela Corte Superior em razão do não
exaurimento de instância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
diretamente contra decisão monocrática de desembargador, sem
habeas corpus
o exaurimento das instâncias ordinárias, em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a competência para examinar
, nos termos do
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição Federal, somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal
de origem, exigindo-se o exaurimento prévio da instância ordinária.
Documento eletrônico VDA51906305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/10/2025 20:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: adcebd44-a6a4-4de7-b851-cbbc714c95d2

6. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus
somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal de origem, com o
exaurimento prévio da instância ordinária.
CF/1988,
I, "c".
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
STJ, AgRg no HC 891.469/PI, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ,
AgRg no HC 840.269/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
11.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51906305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/10/2025 20:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: adcebd44-a6a4-4de7-b851-cbbc714c95d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016061 - SP (2025/0241285-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS REIS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a concessão de redutor do
habeas corpus
tráfico privilegiado em revisão criminal.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado às penas de 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso
no
caput, da
Alegou-se que a quantidade de droga
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
apreendida era ínfima e que o agravante, usuário de maconha, vendia parte da
droga esporadicamente para sustentar seu vício, não fazendo do tráfico seu
meio de subsistência.
3. Decisão anterior. O
foi indeferido liminarmente sob o
habeas corpus
fundamento de ausência de deliberação colegiada do tribunal de origem,
inviabilizando o conhecimento pela Corte Superior em razão do não
exaurimento de instância.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
diretamente contra decisão monocrática de desembargador, sem
habeas corpus
o exaurimento das instâncias ordinárias, em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a competência para examinar
, nos termos do
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição Federal, somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal
de origem, exigindo-se o exaurimento prévio da instância ordinária.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus
somente se inaugura após decisão colegiada do tribunal de origem, com o
exaurimento prévio da instância ordinária.
CF/1988,
I, "c".
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
STJ, AgRg no HC 891.469/PI, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024; STJ,
AgRg no HC 840.269/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
11.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se‎ ‎de‎ ‎agravo‎ ‎regimental‎ ‎interposto‎ ‎por‎ ‎MATHEUS REIS BRAZ‎ ‎contra‎ ‎
decisão‎ ‎da‎ Vice-‎Presidência‎ ‎do‎ ‎Superior‎ ‎Tribunal‎ ‎de‎ ‎Justiça‎ ‎que‎ ‎indeferiu‎ ‎liminarmente‎ ‎o‎ ‎
‎ ‎(fls.‎ ‎673/674).
habeas‎ ‎corpus
Consta‎ ‎nos‎ ‎autos‎ ‎que‎ ‎o‎ ‎agravante‎ ‎foi condenado às penas de 5 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 500 dias-multa, como incurso no
, da
Em vista dessa decisão, o agravante propôs revisão
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
criminal, indeferida liminarmente pelo Relator.
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

Nas‎ ‎razões‎ ‎do‎ ‎
,‎ ‎alegou-se‎ que ‎o‎ ‎agente‎ ‎faz‎ ‎jus‎ ‎ao‎ ‎redutor‎ ‎do‎ ‎tráfico‎ ‎
writ
privilegiado.
Sustentou-se que a quantidade de droga apreendida é ínfima, sendo apenas 30g
de maconha e três plantas com peso de 10,570g.
Asseverou-se que o agravante é usuário de maconha e que esporadicamente
vendia parte da droga para sustentar seu vício, não fazendo do tráfico seu meio de
subsistência.
Às‎ ‎fls.‎ ‎673/674,‎ ‎o‎ ‎
‎ ‎foi‎ ‎indeferido‎ ‎liminarmente.
habeas‎ ‎corpus
Nas‎ ‎razões‎ ‎do‎ ‎agravo‎ ‎regimental,‎ ‎a‎ ‎Defesa‎ ‎reitera‎ ‎as‎ ‎alegações‎ ‎feitas‎ ‎na‎ ‎inicial‎ ‎
do
,‎ ‎bem‎ ‎como‎ ‎afirma‎ ‎que embora não seja possível, em regra, impetrar
‎ ‎writ
habeas corpus
diretamente contra decisão monocrática de desembargador, o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal podem conhecer do
em casos excepcionais, mesmo
writ
prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
Postula,‎ ‎assim,‎ ‎a‎ ‎reconsideração‎ ‎do ato judicial impugnado ou o provimento do
recurso pelo órgão colegiado.‎ ‎
É‎ ‎o‎ ‎relatório.
VOTO
O‎ ‎inconformismo‎ ‎não‎ ‎prospera.‎ ‎
Conforme‎ ‎exposto‎ ‎na‎ ‎decisão‎ ‎agravada,‎ ‎verifico‎ ‎que‎ ‎o‎ ‎agravante‎ ‎insurge-se‎ ‎
contra‎ ‎decisão‎ ‎monocrática‎ ‎de‎ ‎Desembargador‎ ‎Relator‎ ‎que‎ indeferiu liminarmente a
revisão criminal.‎
Na oportunidade, ressaltou-se que a ausência de deliberação colegiada do
tribunal
sobre a matéria trazida na presente impetração inviabiliza seu conhecimento
a quo
por esta Corte Superior em razão do não exaurimento de instância.
A‎ ‎propósito:

AGRAVO‎ ‎REGIMENTAL‎ ‎EM‎ ‎
.‎ ‎IMPUGNAÇÃO‎ ‎
HABEAS‎ ‎CORPUS
DEFENSIVA.‎
‎OFENSA‎
‎AO‎
‎PRINCÍPIO‎
‎DA‎
‎COLEGIALIDADE.‎
‎
INOCORRÊNCIA.‎ ‎PREVISÃO‎ ‎DE‎ ‎JULGAMENTO‎ ‎EM‎ ‎DECISÃO‎ ‎
MONOCRÁTICA‎ ‎NO‎ ‎ORDENAMENTO‎ ‎JURÍDICO.‎ ‎IMPETRAÇÃO‎ ‎CONTRA‎ ‎
DECISÃO‎ ‎MONOCRÁTICA‎ ‎DE‎ ‎RELATOR‎ ‎QUE‎ ‎NÃO‎ ‎CONHECEU‎ ‎DE‎ ‎
‎ ‎IMPETRADO‎ ‎NO‎ ‎TRIBUNAL‎ ‎DE‎ ‎JUSTIÇA.‎ ‎FALTA‎ ‎DE‎ ‎
HABEAS‎ ‎CORPUS
EXAURIMENTO‎ ‎DAS‎ ‎INSTÂNCIAS‎ ‎ORDINÁRIAS.‎ ‎EXECUÇÃO‎ ‎PENAL.‎ ‎
CONDENAÇÃO‎ ‎DEFINITIVA‎ ‎EM‎ ‎REGIME‎ ‎SEMIABERTO.‎ ‎MANDADO‎ ‎DE‎ ‎
PRISÃO‎ ‎EXPEDIDO‎ ‎E‎ ‎NÃO‎ ‎CUMPRIDO.‎ ‎RÉU‎ ‎FORAGIDO.‎
INAPLICABILIDADE‎ ‎DA‎ ‎RESOLUÇÃO‎ ‎N.‎ ‎474/2022,‎ ‎DO‎ ‎CNJ.‎ ‎RECURSO‎ ‎
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

2.‎ ‎A‎ ‎jurisprudência‎ ‎pacífica‎ ‎desta‎ ‎Corte‎ ‎tem‎ ‎se‎ ‎orientado‎ ‎no‎ ‎sentido‎ ‎de‎ ‎que‎ ‎a‎ ‎
competência‎ ‎do‎ ‎STJ‎ ‎para‎ ‎examinar‎ ‎
,‎ ‎na‎ ‎forma‎ ‎do‎ ‎art.‎ ‎105,‎ ‎I,‎ ‎"c",‎ ‎
habeas‎ ‎corpus
da‎ ‎CF,‎ ‎somente‎ ‎é‎ ‎inaugurada‎ ‎quando‎ ‎a‎ ‎decisão‎ ‎judicial‎ ‎atacada‎ ‎tiver‎ ‎sido‎ ‎
proferida‎ ‎por‎ ‎tribunal,‎ ‎o‎ ‎que‎ ‎implica‎ ‎na‎ ‎exigência‎ ‎de‎ ‎exaurimento‎ ‎prévio‎ ‎da‎ ‎
instância‎ ‎ordinária,‎ ‎com‎ ‎manifestação‎ ‎do‎ ‎órgão‎ ‎colegiado.‎ ‎Precedentes‎ ‎do‎ ‎STJ.
Situação‎ ‎em‎ ‎que‎ ‎o‎ ‎habeas‎ ‎corpus‎ ‎aqui‎ ‎impetrado‎ ‎se‎ ‎voltava‎ ‎contra‎ ‎decisão‎ ‎
monocrática‎ ‎de‎ ‎Relator.
[...]
6.‎ ‎Agravo‎ ‎regimental‎ ‎desprovido.
(AgRg‎ ‎no‎ ‎HC‎ ‎n.‎ ‎891.469/PI,‎ ‎relator‎ ‎Ministro‎ ‎Reynaldo‎ ‎Soares‎ ‎da‎ ‎Fonseca,‎ ‎
Quinta‎ ‎Turma,‎ ‎julgado‎ ‎em‎ ‎5/3/2024,‎ ‎DJe‎ ‎de‎ ‎8/3/2024)

AGRAVO‎ ‎REGIMENTAL‎ ‎NO‎ ‎
.‎ ‎EXECUÇÃO‎ ‎CRIMINAL.‎ ‎
HABEAS‎ ‎CORPUS
INDEFERIMENTO‎ ‎DO‎ ‎PEDIDO‎ ‎DE‎ ‎LIVRAMENTO‎ ‎CONDICIONAL.‎ ‎NÃO‎ ‎
EXAURIMENTO‎ ‎DA‎ ‎INSTÂNCIA‎ ‎ORIGINÁRIA.‎ ‎COMPETÊNCIA‎ ‎DO‎ ‎STJ‎ ‎
NÃO‎ ‎INSTAURADA.
1.‎ ‎Tendo‎ ‎a‎ ‎impetração‎ ‎sido‎ ‎direcionada‎ ‎à‎ ‎decisão‎ ‎monocrática‎ ‎proferida‎ ‎pelo‎ ‎
relator,‎ ‎na‎ ‎origem,‎ ‎verifica-se‎ ‎o‎ ‎não‎ ‎exaurimento‎ ‎da‎ ‎instância‎ ‎antecedente.
2.‎ ‎"O‎ ‎inconformismo‎ ‎dirigido‎ ‎contra‎ ‎decisão‎ ‎de‎ ‎Desembargador‎ ‎que,‎ ‎ao‎ ‎
analisar‎ ‎o‎ ‎habeas‎ ‎corpus,‎ ‎indefere‎ ‎liminarmente‎ ‎o‎ ‎
,‎ ‎deve‎ ‎ser‎ ‎o‎ ‎recurso‎ ‎de‎ ‎
writ
agravo‎ ‎regimental‎ ‎para‎ ‎oportunizar‎ ‎o‎ ‎debate‎ ‎do‎ ‎tema‎ ‎pelo‎ ‎respectivo‎ ‎órgão‎ ‎
colegiado‎ ‎e‎ ‎posterior‎ ‎impetração‎ ‎da‎ ‎ordem‎ ‎perante‎ ‎esta‎ ‎Corte‎ ‎Superior"‎ ‎(AgRg‎ ‎
no‎ ‎HC‎ ‎n.‎ ‎399.172/MA,‎ ‎rel.‎ ‎Min.‎ ‎Rogerio‎ ‎Schietti‎ ‎Cruz,‎ ‎Sexta‎ ‎Turma,‎ ‎julgado‎ ‎
em‎ ‎27/6/2017,‎ ‎DJe‎ ‎1o/8/2017.)‎ ‎3.‎ ‎Agravo‎ ‎regimental‎ ‎improvido.
(AgRg‎ ‎no‎ ‎HC‎ ‎n.‎ ‎840.269/SP,‎ ‎relator‎ ‎Ministro‎ ‎Jesuíno‎ ‎Rissato‎ ‎(Desembargador‎ ‎
Convocado‎ ‎do‎ ‎TJDFT),‎ ‎Sexta‎ ‎Turma,‎ ‎julgado‎ ‎em‎ ‎11/9/2023,‎ ‎DJe‎ ‎de‎ ‎15/9/2023)

Por fim, registro que esta Corte consolidou entendimento segundo o qual o
habeas corpus de ofício não serve como instrumento para que a Defesa obtenha
manifestação judicial sobre o mérito de pedido formulado em recurso não admitido. O
instituto previsto no artigo 654, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal possui
finalidade específica e não se destina a suprir deficiências processuais de impugnações
rejeitadas liminarmente.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT IMPETRADO CONTRA
ATO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TESE NÃO SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
I,
ART. 105,
C, DA CF. NÃO OBSERVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Consoante o disposto no
I, c, da CF, compete ao Superior Tribunal
art. 105,
de Justiça o julgamento de habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito
à sua jurisdição, sendo inviável o conhecimento de writ impetrado diretamente
contra ato do Juízo de primeiro grau, sem que a questão tenha sido submetida
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

à apreciação do Tribunal de origem, para não se incorrer em indevida
supressão de instância.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa
dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no
AREsp n. 1.813.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
10/5/2022,
16/5/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.545/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/3/2024,
21/3/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
(...)
4. Entende esta Corte que, "Nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos
Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no A
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1389936/DF,
DJe de
.
12/3/2019,
29/3/2019)
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.407.640/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
29/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EVENTUAL
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE JÁ AFASTADA NO
JULGAMENTO DO WRIT ANTERIOR. NÃO CABIMENTO.
(...)
3. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "nos termos do
§
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se
presta como meio para que a Defesa postule o pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"
(AgRg no AREsp n. 1795241/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
6/4/2021,
15/4/2021)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 836.057/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe de
.
25/4/2024)
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
‎ ‎Ante‎ ‎o‎ ‎exposto,‎ ‎nego‎ ‎provimento‎ ‎ao‎ ‎agravo‎ ‎regimental.‎ ‎
É‎ ‎o‎ ‎voto.‎ ‎
Documento eletrônico VDA51483927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:18
Código de Controle do Documento: a0a01106-647d-4b4b-af27-c6550f1a1a57

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.016.061 / SP
Número Registro: 2025/0241285-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042109020258260496
15003844620228260153
21180983620258260000
22101782022
42109020258260496
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO TIEPOLO
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS REIS BRAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS REIS BRAZ (PRESO)
ADVOGADO : FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51873715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:26
Código de Controle do Documento: 9e2ad39e-2ec5-4738-a4ea-8ff9bce44eee

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:26
Código de Controle do Documento: 9e2ad39e-2ec5-4738-a4ea-8ff9bce44eee